Tribunal: TJDFT
Processo: 0703914-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS. PROVA NEGATIVA. PROVA DIABÓLICA. PROTESTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelecida a controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a prova respectiva em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Atribuir ao autor/apelado o ônus da prova sobre algo que não ocorreu, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não há contrato de energia e, consequentemente, de que não existe débito, configura algo totalmente inviável.
2. As imagens da tela do sistema interno do réu não comprovam relação jurídica entre as partes, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, impositiva a declaração de inexistência de débitos. Débito declarado inexistente, são indevidos os protestos e a negativação do nome do autor.
3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que ato de protestar indevidamente dívida e inscrição irregular em cadastros de inadimplentes são típicos casos de dano moral in re ipsa, porquanto emergem da própria gravidade dos atos. Portanto, indevidamente protestadas as contas em aberto da companhia de energia elétrica e irregularmente inscrito o nome do autor junto ao Serasa, bem justificado o reconhecimento de danos morais.
4. A jurisprudência deste Tribunal tem estabelecido critérios importantes para a fixação de valor relativo a reparação por danos morais. Nada a reparar em sentença, bem observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem destacada a "reprovabilidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento, a capacidade econômica rés-apelantes, de ambas as partes”, razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para indenizar os danos morais reconhecidos
5. Recurso conhecido e não provido.